Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇAO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FORMULAÇÃO NAS PRÓPRIAS RAZÕES RECURSAIS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO RECURSAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROVADO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A E SEGUINTES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO IMPERATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO.
1. Para fins de admissibilidade dos recursos, faz-se necessário o atendimento dos requisitos intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).
1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes para justificar, em tese, a cassação ou reforma da sentença.
1.2. Constatado que, na apelação cível interposta, o autor impugnou expressamente a r. sentença, indicando os motivos pelos quais pretende a cassação do decisum, consoante os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há razão para que seja reconhecida a ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. De acordo com o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o requerimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso, mediante petição própria, e não como preliminar do recurso, se já distribuída a apelação cível.
2.1. Impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita nos casos em que a parte recorrente pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso no próprio bojo da apelação cível.
2.2. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que apelante e apelado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
4. A Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu rito específico para as ações de repactuação de dívidas, mediante a instauração de procedimento bifásico.
4.1. De acordo com as alterações promovidas pela Lei n. 14.181/2021, deve ser observada, inicialmente, a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas ao qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, bem como as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor).
4.2. Frustrada a conciliação, o magistrado, a pedido do consumidor, deve instaurar o procedimento específico para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor).
5. O artigo 54-A, §1o do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, por superendividamento, se entende a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
5.1. Com o objetivo de regulamentar o citado artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, estabelecendo, em seu artigo 3o, caput e §1o, que deve ser considerada, como mínimo existencial do devedor, a renda mensal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, apurando-se a situação de superendividamento mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente.
6. Demonstrada a situação de superendividamento e havendo pedido expresso do consumidor para que seja adotado o procedimento especial da Lei n. 14.181/2021, cabe ao magistrado viabilizar a repactuação das dívidas, com o objetivo de assegurar o cumprimento dos contratos pactuados, mantendo-se a dignidade do devedor como pessoa humana.
7. O afastamento do procedimento especial de repactuação de dívidas, mesmo após a comprovação inequívoca da situação de superendividamento da parte autora, caracteriza a nulidade da sentença, em razão do error in procedendo, impondo o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao processo, nos termos dos artigos 104-B e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, porquanto já realizada a audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do aludido diploma legal, com resultado infrutífero.
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Sentença cassada.